Tribunal: STF
Processo: Rcl 83226
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte nos autos do processo de execução n. 4400586-34.2019.8.13.0313. 



    Alega a defesa, em síntese, que a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico adotando “uma redação padronizada, sem individualização específica que justifique a imposição do exame criminológico, proferindo decisões genéricas e aplicáveis – aliás, inaplicáveis – a qualquer execução penal”, o que seria inadequado para os fins da Súmula Vinculante 26, conforme sustenta.



    Requer seja “determinando ao magistrado que afaste a exigência do exame criminológico e analise o requisito subjetivo do reclamante por meio de elementos concretos relativos ao cumprimento da pena do sentenciado”.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “[...]



    Verifico que o sentenciado cumpre pena por crime hediondo (tráfico de drogas). Ademais, é de ressaltar que o sentenciado é reincidente. Tais fatos revelam que aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão. 



    Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 



    Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psique do apenado, que revelarão a segurança de se colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    [...]



    Ante ao exposto, atento às peculiaridades do caso, determino que seja intimada a DEPEN-MG e unidade prisional para que providenciem a realização de exame criminológico do apenado no prazo máximo de 60 dias.”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, cuja análise é inviável em sede de Reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília,19 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente